Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020898-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANA GAIVA MATTOS DALL OGLIO - CPF: 006.388.491-79 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. VAZAMENTO DE ÁGUA NA CABINE. DANIFICAÇÃO DE MALA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. DEMONSTRAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO VAZAMENTO E TROCA DE CABINE DE IGUAL MODALIDADE INCONTROVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Tendo havido danos bagagem levada à bordo de cruzeiro, o consumidor faz jus à restituição do valor orçado para a aquisição de mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela reclamada, na forma como disposto na sentença.

4. Dano moral não comprovado. Embora a situação vivenciada (vazamento de água na cabine e danificação parcial sem inutilização de mala de viagem) provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., em face da sentença, pela qual foi dada parcial precedência à pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais de R$514,90 (quinhentos e catorze reais e noventa centavos).

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023